Tribunal: STF
Processo: HC 264701
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Alcântara Lima Costa Neto contra decisão monocrática do Relator do HC 1.045.843/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (evento 11).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (evento 10, fls. 3-9).



    No presente writ, a Defesa pugna pela manutenção do cumprimento da pena pelo paciente na modalidade de trabalho extramuros, anteriormente concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e posteriormente revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aduz que “o paciente comprovou a existência de vínculo laborativo formal, na condição de auxiliar de serviços gerais, e anterior ao início do cumprimento da pena”. Assevera que a inspeção realizada no local, aliada à ausência de qualquer violação da monitoração eletrônica, evidencia a necessidade de restabelecimento do trabalho extramuros. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “A defesa busca o restabelecimento da decisão que concedeu, ao paciente, o direito ao trabalho extramuros e de cumprir sua pena em regime domiciliar. 



    Ao menos em um juízo de cognição sumária, verifico que o acórdão combatido vai ao encontro de jurisprudência desta Corte Superior, de que "O entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à necessidade de que o apenado preencha o requisito objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) para fazer jus ao trabalho externo, está em sintonia com a orientação desta Corte, a qual prevê que 'A concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena (requisito objetivo)' (AgRg no HC 902.985/PE, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024)" (AgRg no HC n. 914.886/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024). 



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, com envio da senha necessária para acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Em seguida, ao Ministério Público Federal para manifestação.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “ao menos em um juízo de cognição sumária, verifico que o acórdão combatido vai ao encontro de jurisprudência desta Corte Superior”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente